Tribunal: STF
Processo: AI 283491
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
   PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS. LEGITIMIDADE ATÉ O ADVENTO
   DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
É constitucional a cobrança,
   anterior ao advento da EC 20/1998, de contribuição previdenciária
   sobre os proventos de inativos e pensionistas, conforme
   jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal,
   restringindo-se a devolução das parcelas indevidamente
   descontadas ao período posterior ao da referida emenda.
Essa
   orientação aplica-se até o advento da Emenda Constitucional
   41/2003, cujo art. 4º foi declarado constitucional por esta Corte,
   no julgamento das ADIs 3105 e 3128.
                 Embargos de declaração
   acolhidos para dar provimento ao agravo de instrumento, o qual se
   converte em recurso extraordinário, para dar-lhe parcial
   provimento, afastando a cobrança da contribuição previdenciária
   no período de vigência da EC 20/1998.